Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714316-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ISLAIR GARCIA DA COSTA CARDARELLI RECORRIDO: KATIA REGINA EVARISTO DE JESUS, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Inexigibilidade de débito hospitalar. Autorização do plano. Reconhecimento. Dano moral. Ocorrência. Honorários advocatícios. Critério único. Recursos conhecidos e improvidos. I. CASO EM EXAME 1.O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da parte autora para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade de débito hospitalar relacionado à internação da genitora falecida da autora, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais. 2. As apelações foram interpostas pelas rés buscando a reforma da sentença, e pela patrona da autora, pleiteando majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se as cobranças hospitalares são exigíveis considerando a relação contratual e os procedimentos autorizados pelo plano de saúde; (ii) se a conduta das rés caracteriza ofensa a direitos de personalidade da autora, ensejando dano moral indenizável e (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados com base no critério do proveito econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o) aplica-se às relações contratuais entre consumidor e fornecedores de serviços médico-hospitalares e de saúde, impondo o dever de comunicação clara e completa sobre autorizações e cobranças. 5. Ficou demonstrado que as internações foram autorizadas na modalidade "apartamento", mas realizadas, parcialmente, na UTI, sem comunicação pela instituição hospitalar à autora sobre eventual divergência ou necessidade de retificação junto ao plano de saúde, sendo abusiva a cobrança dirigida à parte autora. 6. A conduta do hospital, ao inscrever o nome da autora em cadastros de restrição de crédito e buscar cobrança indevida, configura dano moral in re ipsa, fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde. 7. Sobre os honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do CPC determina a utilização prioritária do valor da condenação, sendo improcedente o pedido de majoração com base no proveito econômico obtido, considerando que a condenação já foi fixada sobre o dano moral reconhecido. 8. Precedentes: Acórdão 1292655, TJDFT, Rel. João Egmont, e Acórdão 1217218, TJDFT, Rel. Simone Lucindo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e improvidos. Honorários majorados em 1% nos termos do art. 85, §11, do CPC. 10. Tese de julgamento: "É inexigível a cobrança hospitalar diretamente ao consumidor quando há autorização do plano de saúde para internação e omissão do hospital quanto a eventual divergência sobre acomodação. A cobrança abusiva e a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplência configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o, III. Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292655, Rel. João Egmont. TJDFT, Acórdão 1217218, Rel. Simone Lucindo. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/94, “ao desconsiderar o proveito econômico total obtido pela autora, no valor de R$ 437.990,49, como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em uma causa com proveito mensurável e expressivo”. Entende que, em se tratando de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória), os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais. Aduz que, ao afastar a incidência da verba honorária sobre o valor declarado inexigível, o órgão julgador restringiu indevidamente o alcance do conceito de “proveito econômico”. Busca a reforma do acórdão recorrido para que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor total do proveito econômico. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e de diversos Tribunais Estaduais. Pleiteia, ainda, a condenação das recorridas ao pagamento das custas e despesas recursais. Em contrarrazões (ID 71590225), a parte recorrida Rede D’Or São Luiz S.A. – Unidade Santa Helena (“SANTA HELENA”) requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 Também em sede de contrarrazões (ID 72093814), a parte recorrida NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A pede que as publicações sejam feitas em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas e despesas recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes às partes recorridas, sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 e FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, nos termos formulados no ID 71590225 e no ID 72093814. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028